Tribunal: STJ
Processo: 0091519-17.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032944 - RJ(2025/0330357-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: AMIR SIMAO
AGRAVANTE
: JOSÉ MAURÍCIO CASTILHO SIMÃO
AGRAVANTE
: DEBORA CASTILHO SIMAO
AGRAVANTE
: CAROLINA CASTILHO SIMAO
ADVOGADOS
: SÉRGIO RAMOS PACHECO - RJ073226
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - RJ070089
AGRAVADO
: GABRIEL REIS DA SILVEIRA
ADVOGADOS
: MARCIO LOBIANCO CRUZ COUTO - RJ119515
GABRIEL REIS DA SILVEIRA - RJ172357
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de inventário.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: ausência de afronta ao
do CPC e
art. 1.022
Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54639968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:04:12
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 8153efe6-d7b6-4760-9fc5-99b06c4aa76b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032944 - RJ (2025/0330357-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: AMIR SIMAO
AGRAVANTE
: JOSÉ MAURÍCIO CASTILHO SIMÃO
AGRAVANTE
: DEBORA CASTILHO SIMAO
AGRAVANTE
: CAROLINA CASTILHO SIMAO
ADVOGADOS
: SÉRGIO RAMOS PACHECO - RJ073226

MARCELO DE SOUZA PEREIRA - RJ070089
AGRAVADO
: GABRIEL REIS DA SILVEIRA
ADVOGADOS
: MARCIO LOBIANCO CRUZ COUTO - RJ119515

GABRIEL REIS DA SILVEIRA - RJ172357
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de inventário.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: ausência de afronta ao
do CPC e
art. 1.022
Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por AMIR SIMÃO, JOSÉ MAURÍCIO
CASTILHO SIMÃO, DEBORA CASTILHO SIMÃO e CAROLINA CASTILHO SIMÃO, contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
de inventário dos bens deixados por Salma Simão.
Ação:
"indeferiu o pedido de reconhecimento da
Decisão interlocutória:
decadência da partilha" (e-STJ fl. 31).
Documento eletrônico VDA53051168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:42
Código de Controle do Documento: 87a712be-acec-42cd-91cd-761b6ed7ecb2

negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão:
parte ora agravante, nos termos da seguinte ementa:
Agravo de instrumento. Ação de inventário. Pedido de reconhecimento de decadência
do direito de partilha que foi rejeitado. Óbito ocorrido na vigência do Código Civil de
1916. Aplicação do
§ 2o c/c 550, do CC/16. Necessidade de comprovação
art. 1.772,
dos requisitos da usucapião. Ausência de elementos comprobatórios da usucapião.
Acerto da decisão. Recurso conhecido e desprovido. (e-STJ fl. 31)

opostos pela parte ora agravante, foram
Embargos de Declaração:
acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega, em síntese, que impugnou
Agravo interno:
especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial. Traz questões relativas ao mérito do recurso especial. Requer, assim, o
provimento do agravo para que seja determinado o processamento do recurso
especial e apreciado o mérito.
da lavra do I. Subprocurador-Geral RENATO BRILL DE
Parecer do MPF:
GÓES, opina pelo conhecimento e improvimento do agravo interno no agravo em
recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/RJ:

i) ausência de afronta ao
do CPC;
art. 1.022
ii) incidência da Súmula 83/STJ.

- Da ausência de violação do
do CPC
art. 1.022
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de
combater o fundamento referente à ausência de violação do
do CPC,
art. 1.022
Documento eletrônico VDA53051168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:42
Código de Controle do Documento: 87a712be-acec-42cd-91cd-761b6ed7ecb2

tendo em vista que não demonstrou, de maneira clara e específica, a existência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão proferido pelo
Tribunal de origem.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe
AREsp 2.183.105/MG,
e AgInt no
Terceira Turma, DJe
7/12/2023
AREsp 1.996.859/SP,
4/5/2022.

- Da

Súmula 83/STJ
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a
incidência da
pois não indicou precedentes contemporâneos ou
Súmula 83/STJ,
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o
acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a
questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp 868.542/RJ,
1/8/2017
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
AREsp 2.257.194/GO,
26/10/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no

Terceira
Turma,
DJe

e
AgInt
no
AREsp
2.152.939/RS,

18/8/2023
Quarta Turma, DJe
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53051168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:42
Código de Controle do Documento: 87a712be-acec-42cd-91cd-761b6ed7ecb2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.032.944 / RJ
Número Registro: 2025/0330357-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00625272519968190001
00915191720248190000
202524508829
625272519968190001
915191720248190000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMIR SIMAO
AGRAVANTE : JOSÉ MAURÍCIO CASTILHO SIMÃO
AGRAVANTE : DEBORA CASTILHO SIMAO
AGRAVANTE : CAROLINA CASTILHO SIMAO
ADVOGADOS : SÉRGIO RAMOS PACHECO - RJ073226
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - RJ070089
AGRAVADO
: GABRIEL REIS DA SILVEIRA
OUTRO
NOME
: VANY SIMÃO NOVELLO
ADVOGADOS : MARCIO LOBIANCO CRUZ COUTO - RJ119515
GABRIEL REIS DA SILVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ172357
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AMIR SIMAO
AGRAVANTE : JOSÉ MAURÍCIO CASTILHO SIMÃO
Documento eletrônico VDA54617612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:52
Código de Controle do Documento: cb4a4b89-9b2f-48b7-b3c7-0986cab6fe8a

AGRAVANTE : DEBORA CASTILHO SIMAO
AGRAVANTE : CAROLINA CASTILHO SIMAO
ADVOGADOS : SÉRGIO RAMOS PACHECO - RJ073226
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - RJ070089
AGRAVADO
: GABRIEL REIS DA SILVEIRA
ADVOGADOS : MARCIO LOBIANCO CRUZ COUTO - RJ119515
GABRIEL REIS DA SILVEIRA - RJ172357
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:52
Código de Controle do Documento: cb4a4b89-9b2f-48b7-b3c7-0986cab6fe8a